Tribunal: TJMT
Processo: 0001086-71.2019.8.11.0094
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001086-71.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO LINARDI LEITE - CPF: 047.603.161-32 (APELANTE), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO), ABRAAO LINCON DE LAET - CPF: 621.453.471-00 (ADVOGADO), A Apurar (APELANTE), FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO - CPF: 066.105.051-36 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA PINTO - CPF: 053.750.551-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO

ARTIGO 121, § 2.o, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 29,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)

PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PORQUE A DECISÃO SERIA MANIFESTAMENTE C
ONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
- INVIABILIDADE
– OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE POSSUI FUNDAMENTO NAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS INCLUSIVE QUANTO ÀS QUALIFICADORAS –

2)
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
3)
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA QUE MERECE SER COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE –
4)
TENTATIVA APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA EM VIRTUDE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –
5)
REGIME INICIAL FECHADO PRESERVADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2.o,
A
E § 3.o DO CP –
APELO PARCIAMENTE PROVIDO.

1)

Se há elementos no caderno processual que guarnecem a tese escolhida pelo Júri, não se pode considerar, por não ter sido escolhida a pretensão defensiva, que o julgamento seria manifestamente contrário à prova dos autos, inclusive no que concerne às qualificadoras;

2)

Considerando que a

pena-base
foi recrudescida em dois anos e três meses de reclusão acima do mínimo legal, mediante a negativação das circunstâncias do crime, cuja fundamentação descreveu elementos concretos que realmente extrapolaram a ordinariedade do tipo, não há falar na sua fixação no patamar mínimo legal, mormente quando referido
quantum
representa
a fração de
1/8
(um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, portanto, dentro da proporcionalidade sedimentada pela jurisprudência;

3)

A menoridade relativa, sendo atributo da personalidade do agente, apresenta-se igualmente preponderante com o motivo do delito
, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. Precedente do STJ;

4)

E
m virtude do considerável
iter criminis
percorrido [muitos disparos que além de atingirem a casa e o veículo da vítima, a atingira na cabeça], não há reparo na fração mínima de 1/3 (um terço) pela causa de

diminuição descrita no art. 14, II, do Código Penal (tentativa);

5)

M
esmo diante da readequação da sanção final do apelante nesta instância
ad quem
, o regime inicial
fechado
permanece inalterado com substrato n
o
artigo 33, § 2.o,
a
e § 3.o, do Código Penal
,
de modo que
nem mesmo a
detração
para os fins do artigo 387, § 2.o do CPP, culminaria em regime menos gravoso.

APELANTE:

FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO
, condenado, após soberana decisão do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã-MT nos autos da ação penal n.o
0001086-71.2019.8.11.0094
[que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT], à pena de
11 (onze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
em razão da prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2.o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29,
caput
, todos do Código Penal
[tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima], recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais de ID 111102589, o ora apelante
sustenta que a decisão dos jurados se apresenta
manifestamente contrária às provas dos autos
, daí porque entende que deve ser submetido a novo julgamento.
Subsidiariamente
, propugna pelo
decote das qualificadoras
;
reforma da dosimetria
para restabelecer a pena-base ao patamar mínimo legal ou, ao menos em
quantum
proporcional às circunstâncias postas pelo MM. Juízo; retificação do aumento exacerbado da segunda fase e da ínfima diminuição operada na terceira etapa da dosimetria, além da
readequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda
, mediante a
detração
[artigo 387, § 2.o do CPP]. Por fim,
prequestiona
os ar
tigos 59 e 129, ambos do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais aportaram no ID 111102595,
pugnando-se pelo desprovimento do apelo, inclusive quanto aos pedidos subsidiários.

I
nstada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, que seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões, opinou no ID 116192472 pelo

desprovimento

do recurso defensivo.

Por meio do despacho de ID 116483991 foi determinada a correção do polo ativo recursal a fim de se evitar impropriedades nos registros internos informatizados e/ou nulidades e entraves na futura intimação da pauta de julgamento.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab initio
, necessário ressaltar que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri Popular é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a)
nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz-Presidente contrária à lei expressa
ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança, e; d)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Circunstanciando os fatos, ressai da inicial acusatória que o ora apelante fora denunciado e pronunciado juntamente com o corréu

Thiago Linardi Leite
, como incurso nas
penas do
artigo 121, § 2.o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29,
caput
, todos do Código Penal
, porque no dia 06 de setembro de 2018, por volta das 00h05min, na residência localizada na Rua Ary Zedron, n.o 12, Bairro Morada do Sol, na cidade de Tabaporã-MT, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, bem como com ânimo de matar, impelido por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, utilizando-se de arma de fogo,
tentou matar

Adriano da Silva Pinto
, vulgo
“Caveira”
,
somente não atingindo o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade
.

De acordo com o apurado, no curso das investigações e nas circunstâncias supramencionadas, a vítima
Adriano
encontrava-se em sua residência com a família, quando ouviu pessoas lhe chamando do lado de fora do imóvel.

Ao abrir a janela e acender a luz da área externa, visualizou uma motocicleta CG Titan, cor prata, antiga, e duas pessoas próximas à cerca de sua casa, sendo uma delas o corréu
Thiago Linardi Leite
, vulgo
“Lesado”
e a outra um indivíduo até então desconhecido, portador de uma tatuagem com imagem de uma rosa na lateral do cotovelo, o qual foi posteriormente reconhecido pela vítima e identificado como
FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO
.

Nesse cenário, um deles pediu para que a vítima saísse da residência a fim de tratar de assunto relativo a drogas, oportunidade em que
Adriano
respondeu que não fumava. Na sequência, o apelante voltou ao condutor da moto para conversarem e, repentinamente, virou-se para a vítima, sacou uma arma de fogo e desferiu inúmeros tiros na direção desta, sendo atingida na região frontal da cabeça.

A vítima, já baleada na cabeça, abriu a porta de sua residência, deparando-se com o apelante e seu comparsa na mesma motocicleta vindo em sua direção, momento em que
FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO
[que estava na garupa] voltou a efetuar disparos contra
Adriano
, o qual, mesmo já estando ferido e sendo portador de deficiência física, conseguiu pular a cerca do imóvel e fugir dos tiros, tendo evidenciado que durante os disparos conseguiu ouvir um deles afirmando que ele iria morrer.

Após o ocorrido,
Adriano
foi socorrido pelo policial militar
Hélio Geison Pereira da Silva
, quem imediatamente o levou para o Hospital Municipal daquela urbe, onde recebeu atendimento médico.

Da denúncia ainda constou que no curso das investigações foi apurado que a
motivação do crime
decorrera de uma
disputa entre gangues rivais por pontos de venda de entorpecentes na cidade de Tabaporã-MT
.

Após regular instrução criminal, fora o ora recorrente submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca de Tabaporã-MT, ocasião em que os Senhores Jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime de tentativa de homicídio [com suas duas qualificadoras]
. Ou seja, os Jurados concluíram que restou demonstrado que o ora apelante
FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO
, imbuído de
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em concurso com o corréu
Thiago Linardi Leite
,
utilizando-se de arma de fogo, tentou matar
Adriano da Silva Pinto
, vulgo
“Caveira”
, somente não atingindo o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

I – DA
NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO
sustenta que deve ser anulada a decisão do Conselho de Sentença, com o fim de ser submetido a novo julgamento porque aquela se apresentaria
manifestamente contrária às provas dos autos
, tendo em vista que veio a residir na comarca em data posterior ao crime, não podendo dele ser partícipe; seu reconhecimento foi realizado por meio inidôneo, em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal e não se mostram pertinentes as qualificadoras imputadas. Conclui que os elementos amealhados no feito subsidiam, na verdade, as teses defensivas de negativa de autoria e, subsidiariamente, a de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, além da desistência voluntária.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e, também, da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, cuja soberania advém de assento constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença se coloque, de fato, marcantemente divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em plenário, ou seja, caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese em testilha, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal.

Efetivamente, o Conselho de Sentença vota segundo as suas próprias convicções, não estando vinculado às teses das partes, pelo que dispõe de plena liberdade para esposar o entendimento ditado por sua consciência, acerca das matérias de fato e de direito colocadas sob discussão, desde que, evidentemente, encontre suporte no acervo probatório.

A
prova da existência do crime de homicídio tentado qualificado
restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de ID 111100574 - págs. 13/16; Relatórios de Investigação de ID 111100574 – págs. 17/27, págs. 97/108; Termo de Apreensão de ID 111100574 – pág. 28; Auto de Exame de Corpo de Delito de ID 111100574 – págs. 37/38 e Laudo de Caracterização de Projétil de ID 111100574 – págs. 139/141.

Quanto à
autoria delitiva
, muito embora
FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO
tenha apresentado versão descaracterizando a presença de
animus necandi
na conduta, sobejam elementos probatórios que dão suporte à tese acusatória de que o apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo, um deles atingindo
Adriano da Silva Pinto
na região de sua cabeça, sendo certo, ainda, que a própria vítima ouviu o recorrente afirmar que ela “ia morrer”, demonstrando inequívoca intenção homicida.

Nos moldes do Exame de Corpo de Delito de ID 111100574 – págs. 37/38, a vítima sofrera lesões de natureza grave, que não dependeram da realização de exame complementar para aferir a extensão da lesão que foi prontamente apontada, identificando-se como instrumento causador da ofensa, projétil de arma de fogo.

A vítima
Adriano da Silva Pinto
foi ouvida na fase policial por duas ocasiões e, em ambas, ratificou os fatos imputados ao ora apelante, minuciando, na primeira vez [ID 111100574 – págs. 31/33], que tentaram lhe matar com aproximadamente cinco disparos de arma de fogo quando estava em casa, com sua família. Todos da família estavam dormindo no momento dos tiros e um dos disparos atingiu a sua cabeça do lado esquerdo, sendo então socorrido pelo policial militar “
Hélio de Tabaporã”
que o levou para o Hospital Municipal. Lá foi atendido e realizou o exame de corpo de delito. No dia do fato, chegaram duas pessoas numa motocicleta CG Titan de cor prata, sendo que um deles [o que efetuou os disparos] o chamou pelo nome. Foi então que levantou da cama, abriu a janela da sala e foi ver quem era, inclusive acendeu a luz da área externa da frente e reconheceu a pessoa que estava do lado de fora de sua casa [embora não saiba dizer o nome ou apelido], porquanto era a mesma pessoa que viu no posto Recanto em Tabaporã.

Descreveu o indivíduo como sendo maior de idade, de cor clara, cabelos lisos e curtos para os lados, além de ter uma tatuagem de uma rosa feita em seu braço esquerdo [na lateral do cotovelo].

Já na segunda ocasião e ainda durante o procedimento administrativo penal,
Adriano da Silva Pinto
categorizou que após ver as fotos dos suspeitos, reconheceu
FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO
como sendo a pessoa que desferiu os tiros contra ele, ressaltando que no dia do fato tinha visto o ora apelante, no período da tarde, no Posto Recanto. Reiterou que por volta da meia noite estava em sua casa deitado com sua esposa e os filhos dela dormindo, momento em que o suspeito chegou chamando pelo declarante e dizendo que era o FELIPE. Nessa ocasião, FELIPE estava com as mãos para trás, como se estivesse com algo e, ao se virar da conversa com o suspeito na moto, FELIPE já voltou para ele atirando. FELIPE deu tiros na janela, na porta da casa, no carro e foi embora, entretanto, retornou engarupado na motocicleta. Não desceu, deu mais um tiro, dizendo que ele iria morrer. Reconheceu a tatuagem de rosa como pertencente ao Felipe e se recorda justamente por também ter e gostar de tatuagem e, quando vê outra, costuma observar, tanto que lembra dessa tatuagem do suspeito desde quando o viu na conveniência do posto [ID 111100574 – págs. 148/149].

Em sede judicial, a
testemunha Rogério Caldeira de Almeida
, investigador da polícia civil, reportou que a situação tratava da tentativa de homicídio do vulgo “Caveira”, cujo nome acreditava ser
Adriano
. Foi o responsável por fazer o relatório do local do crime; tirou algumas fotos que anexou ao respectivo relatório que se encontra nos autos. Constavam cerca de três ou quatro disparos e um deles atingiu a região da testa da vítima, enquanto os demais atingiram a residência em que a vítima estava. Desencadeada a investigação, chegaram até as pessoas do Felipe e do
Tiago Linardi
, os quais foram presos. Havia perfurações no portal da porta e na janela em que o Adriano estava quando foi alvejado. Em contato com a esposa da vítima, esta informara que o autor dos disparos se tratava de uma pessoa com tatuagem no braço, estatura média e porte físico magro, em sintonia com as características do Felipe, apontado como um dos autores do ilícito. Revelou que o crime ocorreu por disputa, entre o apelante e a vítima, por pontos de comercialização de entorpecentes [ID 111100581].

Outro não foi o teor do depoimento, também perante a autoridade judiciária [ID 111100581 e ID 111102566], do
investigador de polícia Cleiton Francisco Alves
, ao exarar que participou do momento em que a vítima realizou o reconhecimento fotográfico, oportunidade em que esta confirmara que FELIPE teria sido um dos responsáveis pelos disparos efetuados contra ela e a sua residência. Ratificou que o crime se deu em razão de vingança por disputa do tráfico de drogas na região. Naquela época teve um caso de outra pessoa ter sido atingida por disparo de arma de fogo, que era o Leandro vulgo
“Lepão”
. O
“Lepão”
levou um tiro e tivemos informações de que eles desconfiavam que havia sido o “Caveira” que tentara contra a vida do
“Lepão”
. Concluiu que o crime contra o Adriano foi uma represália do que ocorreu com o
“Lepão”
.

De igual modo, sob o crivo do contraditório, o
investigador de polícia Fernando Bastos Vilela
revelou que ao realizar o auto de constatação do local de crime, foi possível identificar
“...disparos na janela, no carro, achei projétil dentro do veículo, na parede que tinha batido e caído (...) teve até um disparo que atravessou a janela e bateu na parede lá dentro (...) todos em direção à casa, à janela e ao veículo (...) todos os tiros foram centralizados para o interior da residência...”
[ID 111102566].

E, não obstante os argumentos de
FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO
, no sentido de que não poderia ser partícipe do delito porque teria passado a residir na
comarca em data posterior ao ilícito, vale ressaltar que o
próprio apelante afirmou, em um dos interrogatórios prestados extrajudicialmente, que no dia do delito estava com o corréu
Thiago Linardi
e que este realmente foi o autor da tentativa de homicídio perpetrada em desfavor do Caveira [ID 111100574 – págs. 178/180].

Outrossim, não se desconhecesse que e
m julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” – STJ

HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020).

Contudo, pelos elementos probatórios amealhados ao feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de tentativa de homicídio não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao v. acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Na hipótese,
a vítima mantivera contato frente a frente com o recorrente, inclusive o encontrara na mesma data do fato na conveniência de um posto de gasolina e observara sua tatuagem, não havendo dúvidas quanto a sua segura identificação.

Ou seja, com esses elementos de prova é que o Conselho de Sentença entendeu que o apelante cometera o crime de tentativa de homicídio qualificado pelo
motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
Adriano da Silva Pinto
, vulgo
“Caveira”
.

Relevante frisar que não cabe aos Tribunais censurar o juízo valorativo da prova feito pelos juízes leigos, que julgam com base na íntima convicção, mas apenas verificar se há nos autos elementos probatórios mínimos a sustentar a soberana decisão.

É justamente por isso que a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões extraída da prova, tal como ocorrera no caso em exame.

De outro viés, conquanto aduza a i. Defesa que o apelante não agiu por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, evidenciou-se que o ilícito foi perpetrado em razão da disputa pela venda de entorpecentes na cidade de Tabaporã-MT, bem como em período noturno, quando a vítima estava em sua residência [deveras atingida pelos disparos de arma de fogo realizados], sendo lesionada na cabeça [região letal], sem que pudesse esboçar qualquer reação, de modo que não há como anular o julgamento que reconheceu as qualificadoras em voga.

Ademais, acolhida a tese relacionada à prática de homicídio tentado, fica prejudicada aquela que guarda pertinência com a desistência voluntária
(STJ - HC: 642518 MS 2021/0027883-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021)
, porquanto reconhecido que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente [
in casu
, o atendimento médico recebido por
Adriano
]. Aliás, não obstante os inúmeros tiros disparados em direção à vítima, um deles já tendo atingido sua cabeça, os agentes ainda tentaram retornar para a residência e novo disparo foi efetuado.

Corrobora o entendimento posto, o teor do
Enunciado Orientativo n.o 13,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

In casu
, a cassação do julgamento, como pretende o apelante, é que implicaria em manifesta ofensa ao princípio constitucional da Soberania do Júri, pois, estar-se-ia subtraindo do Conselho de Sentença a independência e a autonomia que lhe são asseguradas pela Carta Política de 1988.

II - DA DOSAGEM DA PENA.

Neste ponto, a i. Defesa propugna pela reforma da dosimetria a fim de restabelecer a pena-base ao patamar mínimo legal ou, ao menos em
quantum
proporcional às circunstâncias postas pelo MM. Juízo; retificação do aumento exacerbado da segunda fase e da ínfima diminuição operada na terceira etapa da dosimetria.

Ressai da r. sentença que a dosagem da pena fora realizada
nos seguintes termos,
in verbis
:

“...O delito de homicídio qualificado é abstratamente punido com reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1.a FASE: Circunstâncias Judiciais

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

-
C
ulpabilidade:
a conduta do réu é reprovável, mas não autoriza aumento de pena pois já abrangida pela descrição típica;

-
Antecedentes:
o não réu registra antecedentes, conforme consta em certidão de Id. n. 51355626 – pág. 203;

-
Motivos do crime:
os jurados reconheceram que o motivo foi torpe, todavia, considerando que tal circunstância é legalmente prevista como agravante, na forma do art. 61, II, “a”, do CP, deixo de valorar nessa fase, isto porque: “(...)A jurisprudência desta Corte e do colendo STF admite que, reconhecidas duas ou mais qualificadoras, uma enseje o tipo qualificado e a outra circunstância negativa, seja como agravante (se como tal prevista), seja como circunstância judicial(...)” (STJ HC 70594/DF).

-
Circunstâncias do crime:
os jurados entenderam que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contudo, tal circunstância é utilizada para qualificar o delito, não podendo este juízo valorar novamente nessa fase, nem mesmo como circunstância agravante na fase seguinte;

Entendo presente uma circunstância do crime que merece valoração, sendo que na residência onde ocorreu os fatos se encontravam a esposa da vítima, bem como menores de idade, crianças, devendo tal fato agravar a pena base, por ser uma circunstância que foge à normalidade.

-
Conduta social:
não há nos autos elementos capazes de revelar com precisão a conduta da ré no âmbito social, familiar e profissional;

-
Personalidade:
igualmente faltam elementos

-
Consequências:
a lesão resultante na vítima é consequência grave, porém não será sopesada por já fazer parte do tipo penal;

-
Comportamento da vítima:
não há comprovação nos autos de que a vítima tenha colaborado para a ocorrência do delito.

Assim sendo, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável, aplicando-se o critério ideal fixo a

pena-base no patamar de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

2.a FASE: Circunstâncias Legais

-
Atenuantes: Verifica-se que o réu, na época do delito possuía menos de 21 anos.

-
Agravantes:

incide uma agravante, a qual não foi utilizada para qualificar o crime, esta inerente ao motivo torpe (art. 61, II, “a” do CP)
, tendo os jurados reconhecido em votação a presença de referida circunstância;

Considerando que
há concurso de agravantes e atenuantes, deve-se aplicar o artigo 67 do Código Penal, devendo prevalecer os motivos determinantes, no caso o motivo torpe.

Sendo assim, prevalecendo a circunstância legal desfavorável, de acordo com o critério ideal, fixo a
pena-provisória de 16 (dezesseis) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

3.a FASE: Causas de Aumento e Diminuição

-
Minorantes:
incide a causa de diminuição descrita no art. 14, II, do Código Penal, em seu patamar mínimo, isto porque, quando considerado o “iter criminis” percorrido pelo agente para a consumação do delito, se verifica que foram muitos os disparos que alvejaram a casa da vítima e seu carro, sendo todos os tiros direcionados para o interior da residência em que a vítima se encontrava, como narrado pelo investigador de polícia Fernando Bastos Vilela, sendo a vítima encontrada com um ferimento na cabeça, oriundo de um desses disparos, ou seja, o resultado morte deixou de ser alcançado por motivos alheios a vontade do réu.

- Majorantes:
não há
;

Assim, incide a diminuição de 1/3 (um terço), fixando a
pena definitiva em um total de 11 (onze) anos e de reclusão.

4.1.1 Pena Final

Posto isso,
cabe ao réu FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO a pena de total de 11 (onze) anos e de reclusão...”
– grifei – ID 111102561.

Ou seja, percebe-se que a
pena-base
foi recrudescida em dois anos e três meses de reclusão acima do mínimo legal, mediante a negativação das circunstâncias do crime, cuja fundamentação descreveu elementos concretos que realmente extrapolaram a ordinariedade do tipo, sendo impertinente falar em sua fixação no patamar mínimo legal, porquanto a lesão na vítima foi ocasionada por disparo de arma de fogo realizada em frente a sua residência, onde se encontravam também a esposa da vítima, bem como seus filhos menores, o que demonstrou risco que transcendeu à figura do ofendido.

Ademais, pre
domina na jurisprudência como critério de exasperação na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativada, a fração de
1/8
(um oitavo)
da diferença entre as penas mínima e máxima
abstratamente cominadas ao crime
ou
a fração de
1/6
(um sexto)
da pena mínima abstratamente
prevista, de modo que considerando as peculiaridades do caso, bem assim, que em se tratando do crime de homicídio esse intervalo é de 18 (dezoito) anos e, verificada a existência de uma única circunstância judicial desabonada, adotou-se escorreitamente o “critério ideal” de 1/8, não havendo reparo a ser realizado na primeira fase dosimétrica.

Na
segunda fase da dosagem penal
, procedeu-se a um aumento inferior à fração de 1/6 (um sexto) [orientada pela doutrina como uma “redução ideal”, mesmo porque o legislador não estabeleceu um
quantum
a ser reduzido/aumentado da reprimenda em virtude da existência de atenuantes e/ou agravantes], dada a preponderância da agravante do motivo torpe em relação à atenuante da menoridade relativa.

Ocorre que neste ponto assiste razão à i. Defesa, considerando que os Tribunais Superiores
têm jurisprudência firmada no sentido de que tal como a confissão espontânea,
a menoridade relativa, sendo atributo da personalidade do agente, apresenta-se igualmente preponderante com a reincidência e os motivos do delito
, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. Sobre o tema:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE.
MENORIDADE RELATIVA E MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES.
WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

6. Conforme o entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça, "a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)...”

(STJ - HC 506.576/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020).

Sendo assim, dada a presença da atenuante da menoridade relativa e da agravante do motivo torpe, procede-se a compensação de ambas para estabelecer a
pena-provisória
em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na fase derradeira, justamente em virtude do considerável
iter criminis
percorrido [muitos disparos que além de atingirem a casa e o veículo da vítima, a atingira na cabeça], não há reparo na fração mínima de 1/3 (um terço) pela causa de

diminuição descrita no art. 14, II, do Código Penal (tentativa) e, ausente outras causas modificadoras, retifica-se a
pena definitiva
para o
quantum
de
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

III – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Por fim, deve-se registrar que mesmo diante da readequação da sanção final do apelante nesta instância
ad quem
, o regime inicial
fechado
permanece inalterado com substrato
no
artigo 33, § 2.o, a e § 3.o, do Código Penal
,
de modo que
nem mesmo a
detração
para os fins do artigo 387, § 2.o do CPP mostra-se capaz de alterar o regime estabelecido.

Assim,
segue inalterado
o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de
FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO
, mesmo porque
a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de pena
. De mais a mais, é viável à defesa a postulação de benefícios junto ao MM. Juízo da Execução Penal.

IV – DO PREQUESTIONAMENTO.

A
o final das respectivas razões recursais,
FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO

ainda
prequestiona

os
ar
tigos 59 e 129, ambos do Código Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos invocados, de ordem infraconstitucional, que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas nos recursos, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto, estando, portanto, prequestionados.

V –
CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo interposto por
FELIPE TAKAHASHI DA SILVA MACHADO
, tão somente para proceder a compensação da agravante do motivo torpe com a atenuante da menoridade relativa, retificando sua sanção final para o
quantum
de
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, permanecendo o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022